Tribunal: TJSP
Processo: 2187999-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187999-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
impetrante RENAN NOGUEIRA FARAH e Paciente DAVID VIEIRA FERRAZ
DA CRUZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ação de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187999-67.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste Voto no 35.789
2
Habeas Corpus no 2187999-67.2020.8.26.0000
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.789
Habeas Corpus Homicídio qualificado Pretensão
voltada à nulidade da decisão de pronúncia

Alegação
de
excesso
de
linguagem

Inadmissibilidade
Hipótese em que o Juiz a quo,
ao pronunciar o réu, utilizou linguagem sóbria e
comedida, seguindo rigorosamente o disposto no
artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal,
limitando-se a fazer o juízo de admissibilidade da
acusação, sem ser conclusivo acerca do mérito da
causa Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Renan Nogueira Farah, com pedido de liminar, em prol de
David Vieira Ferraz da Cruz, denunciado e pronunciado como incurso
no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, na forma do § 2o-A, do Código
Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Santa Bárbara D'Oeste, sob a alegação de constrangimento ilegal,
mercê da nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem do
MM. Juiz a quo que realizou juízo de valor aos depoimentos das
testemunhas de acusação, ao mesmo tempo em que desqualifica os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187999-67.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste Voto no 35.789
3
depoimentos das testemunhas de defesa, além de refutar por completo
a tese defensiva.
Por isso, requer a concessão da ordem para
declarar a nulidade da decisão de pronúncia, desentranhando-a dos
autos.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de
Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da impetração e, caso
conhecida, pela denegação da ordem.
Há oposição a julgamento virtual (fls. 41).
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, deve ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, porque foi pronunciado em
decisão marcada por excesso de linguagem, que desqualificou os
depoimentos das testemunhas de defesa e refutou tese defensiva, a
afetar, em tese, a sua liberdade de ir, vir e permanecer, protegida pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem
como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, ambos do
Código de Processo Penal.
Depreende-se dos autos que, em 31 de julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187999-67.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste Voto no 35.789
4
de 2020, o paciente foi pronunciado por infração ao artigo 121, § 2o,
incisos III, IV e VI, na forma do § 2o-A, do Código Penal, observadas as
disposições da Lei no 11.340/06.
Anote-se, ainda, que o paciente renunciou ao
direito de recorrer da decisão de pronúncia e, depois do transcurso in
albis do prazo de recurso para a defesa, com a certificação do trânsito
em julgado para as partes, pretende o ilustre impetrante que esta Corte
de Justiça declare a nulidade do referido decisum, alegando excesso de
linguagem e desacolhimento da tese defensiva.
Contudo, de excesso de linguagem não se há
de cogitar.
Com efeito, emerge da r. decisão atacada que
o MM. Juiz a quo, ao pronunciar o réu, limitou-se a apontar, com
linguagem sóbria e comedida, a presença de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria, sem se pronunciar conclusivamente
acerca do mérito da causa, cuja competência é do Tribunal Popular,
tendo seguido rigorosamente o disposto no artigo 413, § 1o, do Código
de Processo Penal, fazendo tão-somente o Juízo de admissibilidade da
acusação.
Importa observar, também, que havia tese de
suicídio como causa exclusiva da morte da vítima e, em face disso, era
necessário fundamentar o afastamento da pretensão absolutória ou de
impronúncia, o que se verificou com base nos “relatos de Elisabeth,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187999-67.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste Voto no 35.789
5
Orlando, Mayara e das informantes Roseli e Beatriz”,1 mas a motivação
empregada jamais foi conclusiva para a prova da autoria do homicídio.
Ademais,
o
pedido
de
exclusão
das
qualificadoras foi afastado com linguagem sóbria de que “deve ser
efetuada tão somente diante de seu manifesto descabimento, sob pena
de usurpação da competência do juiz natural para o seu julgamento,
qual seja, o Tribunal do Júri”, tendo concluído pela ausência de certeza
quanto à inexistência das qualificadoras.
De mais a mais, convém lembrar
quanto à
rejeição da preliminar da defesa na decisão de pronúncia - que o juiz é o
destinatário da prova, cabendo a ele analisar a conveniência e
oportunidade de sua produção para a busca da verdade real, de modo
que o fato de ter indeferido pedido no sentido da realização de prova
pericial complementar, por entendê-la absolutamente inútil para a
formação de juízo positivo ou não de plausibilidade da peça vestibular,
diante da suficiência da prova técnica produzida, em nada caracteriza
conclusão acerca da prova de autoria do crime.
Oportuno registrar, ainda, que a análise da
afirmação do ilustre impetrante, no sentido de que houve valorização
dos depoimentos das testemunhas de acusação e desqualificação das
oitivas das testemunhas de defesa, demanda incursão aprofundada em
matéria fático-probatória, inadmissível nos angustos lindes do remédio
heroico.
1 - p. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187999-67.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste Voto no 35.789
6
Por fim, é possível extrair da análise do r.
decisum atacado que foi proferido em perfeita consonância com a
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA OU
DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. QUALIFICADORAS
SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de
Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um
simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da
ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não
demandando juízo de certeza necessário à sentença
condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa
fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de
linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias
mantiveram postura absolutamente imparcial em relação
aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado
as provas constantes dos autos que justificaram a
decisão de pronúncia, para que seja o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187999-67.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste Voto no 35.789
7
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão
constitucionalmente
competente
para
dirimir
as
dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art.
5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A Corte de
origem confirmou a sentença de pronúncia por entender
haver indícios de materialidade e autoria do delito
de homicídio, pontuando que "vislumbra-se que o réu
pode ter sido um dos autores do crime que lhe é
imputado, devendo a questão ser submetida ao Juízo
Natural dos Crimes deste gênero, em obediência ao
brocardo do in dubio pro societate". 4. Para alterar
a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
decidir pela despronúncia do agravante, ou ainda,
para excluir as qualificadoras, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Esta Corte entende que,
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as
qualificadoras somente podem ser afastadas quando se
revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o
caso dos autos. (Precedentes). 6. Agravo regimental
não provido”.2
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o
ilustre impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na
2 - AgRg no AREsp 1387190 / PE - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0282023-8, Relator(a)
Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 26/05/2020, Data da
Publicação/Fonte DJe 03/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187999-67.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste Voto no 35.789
8
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ação de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)